Tribunal: TJMT
Processo: 1020391-09.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020391-09.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDES AMARO TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 103.787.071-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA ANUNCIAÇÃO NUNES DE SIQUEIRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PARTILHA DE BEM PERANTE O JUÍZO DE FAMÍLIA – EXECUÇÃO VISANDO ALIENAÇÃO JUDICIAL OU AQUISIÇÃO DA MEAÇÃO PELA EXECUTADA, BASEADA NA EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE O IMÓVEL – EXTINÇÃO POR CARÊNCIA DA AÇÃO – PRETENSÃO A SER REQUERIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA PERANTE O JUÍZO CÍVEL COMUM – REMESSA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A competência para julgar a ação de extinção de condomínio mediante alienação judicial de bem indivisível após dissolução da sociedade conjugal é da Vara Cível e não da Vara Especializada de Família.

Não há falar em remessa dos autos ao juízo cível no presente caso, uma vez que trata-se, este, de cumprimento de sentença e, portanto, o tipo de ação e pedidos são diversos, devendo a interessada manejar ação autônoma, atendendo aos requisitos legais (art.
319, do Código de Processo Civil
).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1020391-09.2019.8.11.0002

APELANTE:

VANDES AMARO TEIXEIRA DA COSTA

APELADO:

MARIA ANUNCIAÇÃO NUNES DE SIQUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

VANDES AMARO TEIXEIRA DA COSTA

contra sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT
,
Dra.
Cláudia Beatriz Schmidt
,
lançada nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizada em desfavor de
MARIA ANUNCIAÇÃO NUNES DE SIQUEIRA
, que julgou extinto o feito,
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da carência de ação e, por corolário, deixou de conhecer e processar o pedido formulado com a simbologia de cumprimento de sentença. Sem custas e honorários.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que
“não objetiva a discussão quanto à incompetência absoluta do juízo de família, todavia, sob a ótica da boa técnica processual, mesmo que a incompetência absoluta seja matéria sobre a qual o magistrado deva se manifestar de ofício, antes de proferir qualquer decisão neste sentido, deve ser oferecido às partes a oportunidade de se manifestar sobre a matéria, garantindo-se o contraditório e evitando-se “decisões surpresa”
(sic).

Assevera que
“havendo o reconhecimento oficioso da incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente (artigo 64, §3º do CPC). Neste ponto, observa-se que o legislador busca o aproveitamento dos atos processuais do juízo incompetente, dando-se prevalência ao princípio da economia processual”
(sic).

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso, anulando a sentença para que os autos de origem sejam remetidos ao juízo competente, garantindo-se a celeridade e economia processual.

Contrarrazões ofertadas no Id. 123367979, pelo desprovimento do recuso manejado.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão de Id. 104011453.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
VANDES AMARO TEIXEIRA DA COSTA
,
diante da dissolução da sociedade conjugal,

requereu o cumprimento de sentença que homologou o plano de partilha,
objetivando
, em suma, a venda judicial do imóvel localizado na Rua Colônia União, Casa 367, Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande/MT, ou a aquisição, pela executada, da meação do exequente.

Instado a se manifestar, o exequente afirmou não possuir condições financeiras para adquirir a meação da ex-consorte.

Após, sobreveio a sentença ora recorrida, na qual a magistrada
a quo
extinguiu o feito por carência da ação, com os seguintes fundamentos:

“
Pois bem. Não obstante a pretensão executiva, da perscrutada análise do feito, ressai evidente o vazio de competência deste juízo para o processamento da matéria em debate.

Com efeito, no caso em mesa, verifica-se que a pretensão velada consubstancia-se na extinção do condomínio existente sobre o imóvel, cuja partilha restou atribuída por sentença, não havendo permissivo legal para a tramitação da presente executio perante esta vara especializada de família e sucessões, isso porque, uma vez dissolvida a sociedade conjugal e promovida a partilha do patrimônio comum,
cessa a competência do Juízo de família para dirimir questões que eventualmente surjam em decorrência do direito de propriedade do imóvel.

Deveras, ressai que dissolvida a relação submetida ao crivo do juízo de família, a venda ou destinação do imóvel não guarda qualquer liame com esta jurisdição, podendo a parte interessada manejar eventual pretensão, querendo, em ação autônoma perante a jurisdição cível comum. Para tanto, dispõe o art. 1.320, do Código Civil, que a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo
o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão.

Por sua vez, inviabilizada a divisão amigável, tem-se por necessária a extinção do condomínio instituído por força da partilha e a alienação judicial da coisa, dividindo-se o valor percebido na proporção das quotas conferidas a cada ex-convivente.

Diante disso, vislumbra-se, in casu, tratar-se de extinção de condomínio e alienação judicial como procedimento especial e autônomo e não como fase de cumprimento de sentença, incidindo as disposições contidas no art. 730, do CPC c/c arts. 1.320 e seguintes do CC.

Deveras, quando a coisa for indivisível ou se tornar pela divisão imprópria ao seu destino e os ex-conviventes não queiram adjudicá-la a um só, indenizando os outros, como no caso dos autos, deve então ser vendido e repartido o preço, preferindo-se, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho e entre os condôminos o que tiver na coisa benfeitorias mais valiosas e, não as havendo, o de quinhão maior.

Em outras palavras, ante a existência de condomínio decorrente de partilha de bens estabelecida na referida demanda, compete a parte interessada buscar a tutela de seu direito conforme apregoa os artigos 1.320 e 1.322, ambos do Código Civil, via ação de extinção de condomínio, com posterior pedido de alienação judicial do bem imóvel (art. 730, CPC), ‘afinal, é direito do condômino requerer a divisão de coisa comum, com a consequente alienação judicial do bem, quando não for possível o uso e gozo em conjunto do bem indivisível, resguardando-se o direito de preferência" (TJSP - Ap. nº 0004056-59.2012.8.26.0001 - São Paulo - 7ª Câmara de Direito Privado - Relª Mary Grün - J. 22.03.2017).

Destarte, em harmonia a atual jurisprudência dos tribunais a que me filio, ressai claro o vazio de competência por parte deste juízo para dirimir a controvérsia instalada, devendo a pretensão da interessada ser manejada via autônoma e adequada, em ação de extinção de condomínio e divisão da coisa comum, não munido este juízo de competência para tanto, porquanto a matéria ora manejada na modalidade de ‘Cumprimento de Sentença’ não está afeta ao Juízo especializado de Família e Sucessões.

Nestes termos, torna-se inafastável o reconhecimento da incompetência deste Juízo de Família e Sucessões para a apreciação do pedido posto em exame, eis que em verdade, não está em debate nenhuma questão diretamente atinente ao direito de família. Portanto, a competência para o conhecimento da controvérsia, via ação autônoma e adequada, é da jurisdição comum.

Na confluência destes argumentos, tem-se que o pleito carece das condições da ação – interesse processual derivado da inadequação da via eleita e legitimidade de partes – e toda vez que do processo não constar qualquer uma delas, o juiz não resolverá o mérito (art. 485, VI, CPC).

Partindo dessa premissa, a teor das condições da ação que norteiam o processo civil brasileiro, ausente está o interesse processual da parte exequente, já que a medida vindicada é totalmente
inadequada
aos fins almejados, porquanto não se trata de mero cumprimento de sentença, mas de pretensão autônoma a ser intentada perante o juízo cível, devendo o interessado cumprir os requisitos do art. 319 do CPC.

Por conseguinte, levando em consideração que o interesse processual surge da necessidade da tutela jurisdicional do Estado, invocada por meio adequado, o qual determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista processual, a pretensão da exequente perdeu sua utilidade e necessidade, o que inviabiliza o Poder Judiciário de lançar comando totalmente desnecessário à luz da legislação vigente.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante da carência de ação e, por corolário, deixo de conhecer e processar o pedido formulado com a simbologia de cumprimento de sentença, remetendo-se as partes às vias ordinárias, querendo
”
(Id. 103261961).

Não se conformando com o
decisum
, o apelante defende que a extinção do feito não foi acertada, já que os autos deveriam ser remetidos ao juízo competente, aproveitando-se os atos processuais.

Pois bem. Infere-se dos autos que a irresignação recursal se restringe à ausência de remessa dos autos ao juízo comum, ante a extinção pela manifesta incompetência do Juízo da Família
para julgar a ação de extinção de condomínio de bem indivisível após dissolução da sociedade conjugal
.

Em que pese os termos da irresignação, entendo que razão não assiste ao apelante.

Isso porque, embora
o condomínio tenha sido instituído em razão de partilha pela Vara de Família e Sucessões, a mencionada extinção deve ser processada no juízo cível comum, pois a discussão da demanda diz respeito ao direito real a ser dividido para cada condômino.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
- BEM DECORRENTE DE VÍNCULO MATRIMONIAL - INDIVISIBILIDADE - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ARGUIDA POR MEIO DE EXCEÇÃO - IMPROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO -
COMPETÊNCIA PARA JULGAR A

AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BEM INDIVISÍVEL APÓS DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL E NÃO DA VARA DE FAMÍLIA
- PRELIMINARES REJEITADAS - EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO POR MEIO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - ARTIGO 1320 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A exceção de incompetência apresentada no prazo de defesa não tem o condão de suspender o prazo para resposta, quando nela se argui a incompetência absoluta e não se apresenta a contestação.
A competência para julgar a ação de extinção de condomínio de bem indivisível após dissolução da sociedade conjugal é da vara cível e não da vara especializada de família. Afigura-se possível a extinção do condomínio mediante alienação judicial do imóvel face a indivisibilidade do bem.
”

(TJ-MT - APL: 01350016220098110000 135001/2009, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/08/2010, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2010)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PARTILHA DE BENS CUMULADA COM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – IMÓVEL PARTILHADO EM DIVÓRCIO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PELA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA – AÇÃO AUTÔNOMA – COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL PARA A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante o condomínio do bem imóvel tenha sido instituído em razão de partilha pela Vara de Família e Sucessões, a respectiva extinção do condomínio deve ser requerida em ação autônoma, no juízo cível comum.
”
(RAI nº
1006478-92.2021.8.11.0000
,
Relatora
Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, J. em: 23.06.2021)

De mais a mais, o juízo acertadamente deixou de remeter o
processo
para distribuição perante o juízo cível, uma vez que trata-se este de cumprimento de sentença e, portanto, o tipo de ação, procedimento e pedidos são diversos, devendo a parte interessada manejar ação autônoma atendendo aos requisitos legais do artigo 319, do Código de Processo Civil, não havendo reparo a fazer na sentença proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022